Tribunal: TJMT
Processo: 1021058-64.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021058-64.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), CHRISTIANE VALERIA SILVA SOTTO MOREIRA - CPF: 262.808.658-19 (AGRAVANTE), SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0003-22 (AGRAVADO), JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.509.818/0001-83 (AGRAVADO), MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.491.776/0001-09 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARAÇÃO – INDEFERIDA JUSTIÇA GRATUITA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese o art. 98 e seguintes do CPC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que a requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento do relator, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno aviado por
Christiane Valéria Silva Sotto Moreira,
objetivando a reforma da decisão monocrática que rejeitou os embargos declaratórios, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita no agravo de instrumento interposto pela agravante (ID. 63965486).

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que não possui recursos disponíveis para fazer frente às custas e taxas judiciais do processo e garantir seu sustento e de sua família, defendendo ainda, que houve violação ao princípio da não surpresa,

previsto no art. 10 do CPC.

Ao final, requer a reconsideração da decisão ora agravada, em juízo de retratação, com o fim de que seja deferido o pedido de assistência judiciária gratuita.

Sem contrarrazões, em razão da ausência de angularização processual, conforme certidão ID. 64325455.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos ditames do §1º, do art. 134-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto-o ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia em saber se é o caso de conceder o benefício da assistência judiciária gratuita a agravante.

Acerca da questão debatida, é sabido que em que pese o art. 98 e seguintes do CPC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que a requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”
.

De início, ressalte-se que a decisão agravada analisou a matéria à luz dos documentos colacionados, bem como seguiu orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual submete-se à análise do colegiado:

Dessa forma, com o fito de evitar tautologia, transcrevo parte da decisão monocrática, no ponto de interesse
in verbis
:

“Analisando a decisão embargada, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, este Relator chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante.

Não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Ademais, os fundamentos do decisum não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão da embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada, cabe a ela interpor recurso cabível, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Desse modo, verifica-se, portanto, que a decisão embargada apreciou a questão quando deixou claro que “
Compulsando os autos originários, verifico que o juízo a quo consignou que a parte autora não fornecera dados suficientemente concretos, a ponto de convencer este magistrado acerca da necessidade de tal benefício.

Outrossim, há que se destacar que a parte autora firmara contrato de promessa de compra e venda de (7) sete imóveis, conforme informações constantes na exordial e contratos de (id.38849392, id. 38849393, id.388849394, id.38849396, id.38849398, id.38849399, id.38849400), o que não condiz com a realidade do jurisdicionado hipossuficiente
”
(ID. 63965486).

Não obstante a interposição de recurso de agravo interno, nada de novo trouxe a agravante, tendo interposto o regimental para simples rediscussão dos fatos, tratando-se, pois, de arguição destituída de elementos probatórios.

Assim, não há como prosperar o argumento de que não possui condições financeiras de arcar com as custas do processo, pois incompatível com a realidade dos autos.

A simples declaração formal de que a parte não possui atualmente condições de
“pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”
só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, digna de total credibilidade, já que o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita exige demonstração satisfatória da alegada incapacidade financeira, e como esta não foi provada pela agravante, a manutenção do indeferimento do pedido é medida que se impõe.

Sobre a matéria, precedentes do STJ:

“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado
." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).” (AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) (destaquei).

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.
Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”.

(N.U 0008006-52.2019.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA SUA CONCESSÃO – RECURSO DESPROVIDO.
O Relator indeferirá o pedido, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de JUSTIÇA. A assistência judiciária GRATUITA é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas quando comprovada a hipossuficiência, o que não se verifica na hipótese
.
(N.U 0052164-32.2018.8.11.0000, , CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018)” (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO QUE INDEFERIU, NA APELAÇÃO, O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PEDIDO, EM QUE SE ALEGA HIPOSSUFICIÊNCIA, DESACOMPANHADO DE COMPROVAÇÃO - BENEFÍCIO NEGADO - AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

O pedido em que se alega a hipossuficiência, por si só, não é suficiente para prescrever o deferimento da assistência judiciária
.

(N.U 0051949-27.2016.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/06/2016, Publicado no DJE 01/07/2016)” (destaquei)

Registro ainda, que o juízo
a quo
deferiu “
o parcelamento de custas, em conformidade com o disciplinado no artigo 468, §6º e §7°, da CNGC”
(ID. 39302312).

Por fim, não há que se falar em decisão surpresa se a parte tinha conhecimento de todos os documentos que deram ensejo ao indeferimento da justiça gratuita no juízo singular, conforme restou consignado na decisão agravada, e mesmo assim “
após indeferimento do pedido em Primeiro Grau por falta de demonstração da precária situação econômica alegada, não instruiu o recurso com nenhum documento que provasse,
sendo realmente descabida a concessão do benefício almejado”
.

Deste modo, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno deve ser desprovido.

Isso posto,
nego provimento
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020